Tribunal: TJDFT
Processo: 0722034-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, pois além de ser certa a materialidade e haver indícios suficientes de autoria do paciente, resta demonstrada a necessidade de assegurar a ordem pública, tendo em vista a real possibilidade de reiteração delitiva, e, ainda, a imprescindibilidade de assegurar a ordem social e a credibilidade do Poder Judiciário.
2. O paciente é reincidente em crimes dolosos, condenado pelo crime de furto qualificado e de tráfico de entorpecentes, e recentemente foi apresentado no Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delito da mesma espécie, tendo, ainda assim, voltado a incorrer na prática delitiva. Portanto, correto o entendimento da decisão no sentido de que a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador.
3. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo risco de reiteração delitiva, mostrando-se necessário garantir que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido.
4. Não restou demonstrada alteração fática que justifique a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não trazendo a defesa qualquer fato forte o suficiente a justificar tal revogação ou a demonstrar que a prisão pudesse ser substituída por outra medida cautelar menos gravosa.
5. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.